Tribunal: STF
Processo: RE 1394882
Classe: RE
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2023-02-23
Data de publicação: 2023-02-23

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão: Trata-se de recurso extraordinário interposto em face de acórdão da Décima Quinta Câmara de Direito Público do Tribunal de Justiça de São Paulo, assim ementado (eDOC 12, p. 2): 



    “APELAÇÃO -EMBARGOS À EXECUÇÃO FISCAL 



    Taxa de Licença para funcionamento das torres e antenas de transmissão e recepção de dados e voz Município de São Paulo - Exercício de 2010 - A fiscalização das estações de transmissão de dados é atribuição da União, mas os serviços prestados pelas atribuição da União, mas os serviços prestados pelas concessionárias de telecomunicações devem respeitar as leis municipais referentes a uso e ocupação do solo ( art. 74 da LF 9.472 /97) -- Taxa que decorre do exercício regular do poder de polícia - Sentença que julgou improcedentes os embargos; mantida - Recurso improvido.” 



     



    Os embargos de declaração opostos foram acolhidos para sanar erro material, mas sem efeitos modificativos (eDOC 10, pp. 40/43).



    No extraordinário, interposto com fundamento no art. 102, III, “a”, do permissivo constitucional, aponta-se ofensa aos arts. 22, IV, 24, VI e XII, e 30, I e II, da Constituição da República. 



    Nas razões recursais, aduz-se que (eDOC 16, pp. 9/10): 



    “Ao contrário do que constou dos vv. acórdãos recorridos, que mantiveram a r. sentença de improcedência dos Embargos a Execução opostos, aplicando entendimento anterior proferido pelo órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, a Lei Municipal n° 13.756/2004 é inteiramente inconstitucional, por afronta aos artigos 22, inciso IV, 24, incisos VI e XII, e 30, incisos I e II, todos da Constituição Federal, conforme adiante será demonstrado.



    Isto porque, nos termos da Constituição Federal, à União foi conferida não apenas a titularidade para explorar (direta ou mediante permissão, autorização ou concessão) os serviços de telecomunicações, como também competência privativa para legislar sobre a matéria (artigos 21, inciso XI, e 22, inciso IV, CF 88). 



    Consequentemente, somente a União é competente para editar normas sobre telecomunicações, revelando a inconstitucionalidade das eventuais normas municipais que pretendam disciplinar a matéria.”



    Sustenta-se que (eDOC 16, p. 11 ): 



    “em sentido absolutamente contrário ao quanto constou no v. Acórdão recorrido, o julgamento da Ação Direta de Inconstitucionalidade n° 3110 trata exatamente da mesma matéria debatida nos autos, pois firmou entendimento no sentido de que somente a União Federal possui competência legislativa para tratar da implantação e do funcionamento das estações de telecomunicações.” 



    O Tribunal de origem admitiu o recurso extraordinário (eDOC 18).



    Em 10.08.2022, a Presidência desta Corte negou seguimento ao recurso ante a incidência da súmula 279, bem como por concluir que, se existisse, a ofensa seria meramente reflexa (eDOC 19).



    O recorrente opôs embargos de declaração aduzindo a inexistência dos referidos óbices (eDOC 20).



    Os aclaratórios foram julgados prejudicados e a decisão de negativa de seguimento foi reconsiderada (eDOC 22).



    É o relatório. Decido. 



    Verifica-se que o Supremo Tribunal Federal, ao analisar o ARE 1.370.232 RG, Rel. Ministro Luiz Fux, DJe 13.09.2022 (Tema 1235), reconheceu a existência de repercussão geral e reafirmou a jurisprudência pertinente à controvérsia sobre a constitucionalidade da Lei 13.756/2004 do Município de São Paulo, que dispõe sobre a instalação de estação rádio base e dá ensejo à atividade fiscalizatória do município, quanto ao uso e ocupação do solo urbano em seu território. Na oportunidade, o Tribunal fixou a seguinte tese:



    É inconstitucional a Lei 13.756/2004 do Município de São Paulo, por configurar invasão à competência privativa da União para legislar sobre telecomunicações e radiodifusão (artigo 22, IV, da Constituição Federal).



    A ementa restou assim redigida:



    RECURSO EXTRAORDINÁRIO COM AGRAVO. DIREITO CONSTITUCIONAL. INSTALAÇÃO DE ESTAÇÃO RÁDIO BASE. LEI 13.756/04 DO MUNICÍPIO DE SÃO PAULO. COMPETÊNCIA PRIVATIVA DA UNIÃO PARA LEGISLAR SOBRE TELECOMUNICAÇÕES. PRECEDENTES. ACÓRDÃO RECORRIDO EM CONSONÂNCIA COM A JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. CONTROVÉRSIA CONSTITUCIONAL DOTADA DE REPERCUSSÃO GERAL. REAFIRMAÇÃO DA JURISPRUDÊNCIA DO SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL. AGRAVO CONHECIDO. RECURSO EXTRAORDINÁRIO DESPROVIDO. (ARE 1370232 RG, Rel. Min. Ministro Presidente, Tribunal Pleno, DJe 13-09-2022)



    Ante o exposto, determino a remessa dos autos ao Tribunal de origem para adequação ao disposto nos arts. 1.036 e 1.040 do Código de Processo Civil, nos termos do art. 328 do RISTF.



    Publique-se. 



    Brasília, 23 de fevereiro de 2023.



Ministro EDSON FACHIN



Relator



Documento assinado digitalmente